Tribunal: TJDFT
Processo: 0720174-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720174-25.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDINEY TAVARES BARBOSA APELADO: ASSOCIACAO PROP LTS CH 26 DA C. AG. V. PIRES TAG. DF DESPACHO Nota-se que, na alegada transação verbal, foram inseridas parcelas vencidas no quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Assim, manifeste-se o apelado a respeito da prescrição, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos imediatamente conclusos. Int. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora